Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rui Evangelista contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109319943 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal em desfavor do ora agravante para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais (autos n. 0708151-87.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. Destaco trechos da decisão agravada: Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por RUI EVANGELISTA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual requer: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) declaração da suspensão da exigibilidade da execução, nos termos do artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil; e c) subsidiariamente, seja marcada Audiência de Conciliação para que seja realizado acordo judicial a fim de que haja parcelamento do débito. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do executado. Os autos vieram conclusos. É o breve resumo da lide. Da gratuidade de Justiça O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte executada, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração que, em muito, ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja, 5 (cinco) salários – mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso as provas dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. A Corte da Cidadania firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, quando evidenciada capacidade econômica, a saber: (...) Entretanto, ao analisar as documentações colacionadas pela parte autora, na realidade, evidencia-se se tratar de despesas corriqueiras, não possuindo o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Frise-se que o endividamento espontâneo não justifica o deferimento da gratuidade de Justiça. (...) Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Ademais, não se mostra razoável considerar como pessoa em condição de insuficiência econômica servidor público com a remuneração verificada na presente hipótese, mormente em período de grave crise econômica e sanitária, na qual predomina o desemprego. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido. Assim, a análise do pedido de suspensão da exigibilidade da execução, resta prejudicado. Da possibilidade de parcelamento da dívida Todavia, em relação ao parcelamento do débito, o Distrito Federal, ressaltou, caso queira, a parte executada poderá parcelar seu débito, que poderá ser realizado de duas formas: nos próprios autos nos termos do art. 916 do CPC, isto é, com 30% de entrada e o restante em até seis vezes, ou, ainda, na forma administrativa comparecendo na Gerência de Cobrança GECOB, situada na sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal SAIN BLOCO I - 1o Andar Sala 104 Fones: 3325-3332 e 3325-3333, das 11h às 16h, com atendimento agendado eletronicamente no sítio: (http://www.pg.df.gov.br/dividas-junto-ao-gdf/). (...) Em razões recursais (Id 31303457), o agravante alega, em suma, ter sido comprovada a sua situação de hipossuficiência. Afirma ser “mesmo pobre na concepção jurídica, pois mesmo possuindo renda mensal líquida de R$ 4.560,90 possui descontos compulsórios e despesas altíssimas acarretando um montante de menos de 1 salário-mínimo para fazer compras de alimento de sua família, prover lazer e estudo aos seus filhos”. Diz não ter “condições de arcar com as custas processuais e TAMPOUCO honorários advocatícios (4x maior que seu salário) sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, enquadrando-se nos preceitos normativos contidos na Constituição Federal, especialmente em seu art. 5o, LXXIV, e na Lei 1.060/50, com a posterior redação introduzida pela Lei 7.510/86, art. 4o, § 1o”. Aduz que a fria análise do seu contracheque não pode ser considerada motivo para indeferimento do benefício pretendido, haja vista não retratar sua real situação financeira, considerando suas despesas, com as quais não tem condições de arcar em sua integralidade. Alega ter o juízo de origem ignorado informações contidas na DIRF e que demonstram sua hipossuficiência. Brada ser pessoa idosa e inválida e responsável pelo sustento de outras pessoas de sua família. Salienta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os pedidos abaixo: a. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à Executada, fundada no que dispõe o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil; b. Seja DECLARADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO, nos termos do artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de Id 31365478, pp. 1-9, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou ao recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte, segundo certificado no Id 32519196. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 31365478, pp.1-9, foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o agravante, mas ele permaneceu inerte. Fez, assim, precluir a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.